Tribunal: TJDFT
Processo: 0749868-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO À MEAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME PATRIMONIAL. PENDÊNCIA DE PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO ANTERIOR DO AUTOR DA HERANÇA. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA SOBRE BENS PARTICULARES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, além da meação da companheira sobrevivente sobre bens adquiridos na constância da união estável, reconheceu o direito sucessório dela em concorrência com os descendentes, relativamente aos bens particulares do falecido, com fundamento no art. 1.829, I, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria referente ao direito sucessório da companheira sobrevivente encontrava-se preclusa; e (ii) estabelecer o regime de bens aplicável à união estável, para fins de concorrência sucessória sobre bens particulares do falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão anterior proferida no inventário reconheceu apenas direito de meação da companheira sobre os bens adquiridos durante a união estável, mas foi obscura quanto ao regime de bens aplicável, também não resolvendo acerca de eventual concorrência sucessória, razão pela qual não há preclusão sobre este ponto, enfrentado somente na decisão agravada.
4. No caso, a união estável foi constituída quando ainda pendente a partilha do casamento anterior do falecido, o que atrai a aplicação do regime da separação obrigatória de bens, conforme art. 1.641, I, do CC, também aplicável às uniões estáveis. Precedentes.
5. Dessa forma, pelo que dispõe o art. 1.829, I, do CPC, para o casamento ou para a união estável, uma vez que o relacionamento conjugal em voga está submetido ao regime da separação obrigatória de bens, inexiste direito de concorrência sucessória sobre bens particulares entre a companheira sobrevivente e os descendentes do extinto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido.
Tese de Julgamento: “Às uniões estáveis estabelecidas sem prévia partilha de bens do casamento anterior de um dos conviventes, impõe-se o regime de separação obrigatória de bens, pelo qual não há concorrência sucessória de companheiro sobrevivente com descendentes do falecido, a teor do disposto no art. 1.829, I, do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.641, I, e 1.829, I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.699.152/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão 1941344, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06/11/2024; Acórdão 1605590, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j.17/08/2022.